Tribunal: TJMT
Processo: 1063450-74.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063450-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DIAS DA SILVA - CPF: 459.753.611-68 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 50/1998 - HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LEI Nº 11738/2008 PREVÊ 1/3 DA CARGA HORÁRIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pleito inicial.

2.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes seus pedidos. Devidamente intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

3.

Conforme a inicial, a da parte autora é servidor público do Estado, ocupando o cargo de professor, e reserva 1/3 do tempo para horas-atividade, com isso objetiva o recebimento de indenização referente a horas-atividades, supostamente não atribuídas/pagas, decorrente do desemprenho de aulas adicionais ministradas.

4.

Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Estado é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

5.

Caberia à parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está disposto em lei).

7.

A Lei nº 11.738/2008 (Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica).

8.

Por sua vez, o artigo 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008, dispõe que:
“Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos”.

9.

A legislação federal define que até 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes pode ser destinada a atividades extraclasse, mas não caracteriza essa fração como horas extras, salvo se houver labor além da carga horária total definida pela legislação.

10.

A constitucionalidade dessa regra foi confirmada em 2011, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a ADI 4.167 e declarou que a reserva de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse é constitucional e deve ser cumprida pelos entes federativos (estados e municípios),
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035)”

11.

A parte recorrente não comprovou em momento algum que excedeu a carga horária legalmente estabelecida. A juntada de holerites com demonstrativo de pagamento com rubrica “AULAS ADIC FUNC.”, não comprovam a realização de horas extras do período pleiteado nos autos, isto porque, tais documentos comprovam que nos períodos em que o autor realizou trabalho além da sua carga horária, o Estado procedeu com o respectivo pagamento.

12.

Assim, pela ausência de lastro probatório não há elementos de que o Estado de Mato Grosso tenha infringido o disposto no artigo 2º, §4º da Lei nº 12.738/2008, tão pouco Lei Complementar n. 50/98.

13.

Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Nota-se que a hora-atividade assegura o 1/3 da jornada semanal do professor. Logo, o professor efetivo com jornada de 30 horas, terá assegurada 10 horas de hora-atividade. Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo o mesmo utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas.

Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora-extra somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho.

Ocorre que a parte autora não comprovou que cumpriu carga horária superior àquela estabelecida, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma. Portanto, é de rigor julgar improcedente o pedido.”
Assim, verifica-se que o Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

14.

É o entendimento da Turma Recursal:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTRACLASSE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por professora da rede pública estadual, condenando o ente estadual ao pagamento do percentual de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas à autora durante a vigência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga horária da recorrida incluiu atividades extraclasse conforme prevê a legislação aplicável; e (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de horas extras pela ausência de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal n.º 11.738/2008 e a Lei Complementar Estadual n.º 50/1998 garantem aos professores da educação básica a destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, sem que tal previsão implique automaticamente em pagamento de horas extras.

4. O pagamento de horas extras somente é devido quando há comprovação de trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.

5. O ônus da prova quanto ao alegado excesso de jornada cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. No caso concreto, a recorrida não demonstrou que exerceu atividades além da carga horária regulamentar, inexistindo comprovação mínima do direito pleiteado.

7. Precedentes das Turmas Recursais confirmam que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A destinação de 1/3 da carga horária do magistério público para atividades extraclasse não implica automaticamente no pagamento de horas extras.

2. O pagamento de horas extras exige comprovação de jornada extraordinária, incumbindo o ônus da prova ao requerente.

Dispositivos relevantes citados: constituição Federal, artigo 206, V; Lei Federal n.º 11.738/2008; Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, artigo 38; Código de Processo Civil, artigo 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1003267-59.2023.8.11.0006, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2023.

(N.U 1051277-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

15.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

16.

Recurso desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025